Tribunal: STF
Processo: RE 1258642
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Contra o acórdão prolatado pelo Tribunal de origem, maneja recurso extraordinário, com base no art. 102, III, da Lei Maior, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul. Aparelhado o recurso na afronta ao art. 84, XII, da Constituição Federal.
    É o relatório. 
    Decido. 
    Preenchidos os pressupostos extrínsecos. 
    Da detida análise dos fundamentos adotados pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do apelo veiculado na instância ordinária, em confronto com as razões veiculadas no extraordinário, concluo que nada colhe o recurso.
    A Corte de origem decidiu a controvérsia em acórdão assim ementado:
    “EMBARGOS INFRINGENTES EM AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL - COMUTAÇÃO - DECRETO N° 9.246/2017 - CONCESSÃO ÀQUELE QUE CUMPRE PENA EM REGIME FECHADO - POSSIBILIDADE - EMBARGOS INFRINGENTES ACOLHIDOS. I - Os artigos 7° e 12° do Decreto Presidencial n.° 9.246/2017 preveem expressamente a possibilidade de concessão de comutação aos condenados à pena privativa de liberdade pela prática de crimes comuns, desde que cumprida a fração de 2/3 da pena imposta aos crimes impeditivos (hediondos). Ausência de ressalva ao regime de cumprimento. 11 - Os artigos 3° e 4°, por vez, dispõem de maneira expressa os casos em que estão vedados o indulto e a comutação, não havendo previsão de proibição aos reeducandos que resgatam a sanção nos regimes semiaberto ou fechado. III - Preenchidos os requisitos legais pelo apenado, ainda que em cumprimento de pena em regime fechado, deve ser declarada a comutação de sua pena. III - Recurso provido, contra o parecer.” 
    As instâncias ordinárias decidiram a questão com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie, razão pela qual, consideradas as circunstâncias jurídico-normativas da decisão recorrida, reputo inocorrente afronta ao art. 84, XII, da Constituição da República. Nesse sentido: 
    “Embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. 2. Decisão monocrática. Embargos recebidos como agravo regimental. 3. Penal e Processual Penal. Comutação de pena. 4. Matéria infraconstitucional. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 899051 ED, Relator(a): Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 25.8.2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-180 DIVULG 10.9.2015 PUBLIC 11.9.2015).
    “PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. CRIME DOLOSO. AUSÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. INOCORRÊNCIA DE FALTA GRAVE. LEI DE EXECUÇÕES PENAIS, ART. 52. IMPOSSIBILIDADE DE REGRESSÃO DE REGIME. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OFENSA INDIRETA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. 1. A violação constitucional dependente da análise do malferimento de dispositivo infraconstitucional encerra violação reflexa e oblíqua, não ensejando recurso extraordinário. Precedentes: AI n. 738.145 - AgR, Rel. Min. Celso De Mello, 2ª Turma, DJ 25.02.11; AI n. 482.317-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, 2ª Turma DJ 15.03.11; AI n. 646.103-AgR, Rel. Ministra Cármem Lúcia, 1ª Turma, DJ 18.03.11. 2. Agravo regimental desprovido” (AI 801325 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 17.6.2011). 
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA LEGAL. O recurso extraordinário não é meio próprio a alcançar-se exame de controvérsia equacionada sob o ângulo estritamente legal” (AI 706134 AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, DJe 21.02.2011).
    Por conseguinte, não merece seguimento o recurso extraordinário, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.
    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 16 de março de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora